Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-92.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014870-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FERNANDO ALBERTO BARBOSA MULLER - CPF: 161.665.741-34 (APELADO), THAYSA MARQUES FAGUNDES - CPF: 013.890.231-33 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ENGENHEIRO FISCAL DE OBRA PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA PELO TCE/MT. AUSÊNCIA DE CULPA E DANO AO ERÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por engenheiro fiscal de obra pública, confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas do Estado, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a essa parte; e (ii) anular o Acórdão nº 437/2016-TP do TCE/MT, que impôs ao autor o dever de ressarcimento ao erário e pagamento de multa, declarando, por conseguinte, a insubsistência das certidões de dívida ativa que fundamentam as execuções fiscais nº 1038601-54.2020.8.11.0041 e 1038599-84.2020.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que imputou responsabilidade a Engenheiro Fiscal por suposto dano ao erário, decorrente de medições incompatíveis em obra pública; (ii) determinar se subsistem as certidões de dívida ativa oriundas do referido acórdão, à luz dos elementos constantes nos autos administrativos e judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos de Tribunais de Contas restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedada a incursão judicial no mérito administrativo, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando evidenciado vício de legalidade, ausência de motivação adequada ou violação a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

5.

O acórdão impugnado carece de fundamentação clara quanto à existência de culpa do engenheiro fiscal, desconsiderando parecer técnico do Ministério Público de Contas e conclusão absolutória de procedimento administrativo disciplinar instaurado pela SINFRA/MT, ambos apontando inexistência de conduta dolosa ou culposa, bem como de dano efetivo ao erário.

6.

A atuação do engenheiro foi tecnicamente analisada e considerada suficiente para glosar os valores tidos como indevidos, conforme reconhecido em sede administrativa pela SINFRA e pelo Ministério Público Estadual no arquivamento de inquérito civil, todos convergindo para a inexistência de responsabilidade funcional.

7.

A ausência de motivação adequada e a desconsideração dos elementos probatórios relevantes invalidam o ato administrativo sancionatório, tornando igualmente insubsistentes os títulos executivos dele derivados, por vício de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Reexame necessário conhecido e sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle judicial sobre atos do Tribunal de Contas limita-se à análise de legalidade, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.

2.

A responsabilização de agente público por Corte de Contas exige demonstração objetiva e motivada de culpa ou dolo, bem como de dano ao erário.

3.

A ausência desses elementos torna inválido o ato administrativo sancionatório e insubsistentes os títulos executivos dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1639813/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.11.2019, DJe 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1014870-92.2021.8.11.0041, ajuizada por
Fernando Alberto Barbosa Muller
, confirmou a tutela de urgência outrora concedida e julgou procedentes os pedidos para

reconhecer a ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas do Estado, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a esta parte, e para anular a decisão, proferida pela referida Corte, que imputou ao autor o dever de ressarcimento e multa relativa ao Processo nº 19401-8/2014, declarando insubsistentes as respectivas certidões de dívida ativa que fundamentam as Execuções Fiscais de nº 1038601-54.2020.8.11.0041 e 1038599-84.2020.8.11.0041 (id. 317260982).

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese: a) a existência de materialidade da infração e do elemento subjetivo culpa, devidamente demonstrados tanto no Acórdão nº 437/2016-TP quanto no relatório técnico elaborado pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (SECEX/TCE-MT); b) equívoco na valoração do procedimento instaurado pelo Ministério Público, o qual apreciou os fatos sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa, que exige a demonstração de dolo específico, além de ter reconhecido a ocorrência de prescrição; c) idêntico equívoco na análise do procedimento disciplinar instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), a qual reconheceu que a conduta do apelado contribuiu para a convalidação de pagamentos indevidos, tendo sua absolvição se fundamentado em fato superveniente – a posterior notificação da empresa EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda. acerca da existência de pagamentos irregulares, providência esta adotada apenas após a publicação do Acórdão nº 437/2016-TP; d) a legalidade dos atos administrativos praticados pelo TCE/MT, em estrita observância à sua competência fiscalizatória, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes; e) a plena regularidade das Certidões de Dívida Ativa originadas do referido acórdão, as quais consubstanciam título executivo extrajudicial dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

Em consequência, requereu o provimento da apelação para reformar a sentença recorrida e considerar válidos e eficazes o Acórdão do TCE/MT nº 437/2016-TP e as Certidões de Dívida Ativa que embasam as Execuções Fiscais nº 1038601-54.2020.8.11.0041 e 1038599-84.2020.8.11.0041 (id. 317260983).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 317260987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, destacando que os fatos que deram ensejo ao ajuizamento da presente ação foram objeto de análise pelo Ministério Público Estadual nos autos do Inquérito Civil nº 00661-200/2017, que foi arquivado (id. 326889389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação anulatória de ato administrativo em análise originou-se de representação de natureza interna proposta pelo Ministério Público de Contas perante o TCE/MT, que resultou no Acórdão nº 437/2016, o qual condenou o autor, na qualidade de Engenheiro Fiscal de obra pública, ao ressarcimento solidário do valor de R$ 381.979,29 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), acrescido de multa de 10% sobre o valor do dano.

A condenação decorreu da suposta irregularidade na medição de serviços incompatíveis entre si (fresagem e reciclagem) em um mesmo trecho da Rodovia MT-060, o que teria ocasionado pagamento de despesas sem a regular liquidação à empresa EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda.

Na petição inicial o autor sustentou que o TCE/MT não observou que não houve irregularidade em sua conduta, desconsiderando pareceres favoráveis à sua absolvição, inclusive do Ministério Público de Contas, bem como sua absolvição em procedimento administrativo instaurado na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA). Alegou ausência de dolo, culpa, nexo causal e dano ao erário, argumentando que os valores questionados foram devidamente glosados.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contestação, manifestando-se apenas em sede recursal. O Tribunal de Contas do Estado, por sua vez, apresentou contestação defendendo a regularidade do ato administrativo, sustentando que a responsabilização do autor decorreu de culpa, sendo desnecessária a demonstração de dolo.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
proferiu sentença confirmando a tutela de urgência outrora concedida e julgando procedentes os pedidos para

reconhecer a ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas do Estado, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a esta parte, e para anular a decisão, desta Corte, que imputou ao autor o dever de ressarcimento e multa relativa ao Processo nº 19401-8/2014, declarando insubsistentes as respectivas certidões de dívida ativa que fundamentam as Execuções Fiscais de nº 1038601-54.2020.8.11.0041 e 1038599-84.2020.8.11.0041.

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em síntese: (a) a existência de materialidade da infração e de culpa do apelado, conforme o Acórdão nº 437/2016-TP e o relatório técnico da SECEX/TCE-MT; (b) equívoco na valoração dos procedimentos do Ministério Público, que analisou o caso sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa e da prescrição, e da SINFRA, que reconheceu a conduta irregular do apelado, sendo sua absolvição baseada em fato superveniente; (c) a legalidade dos atos do TCE/MT e a vedação à revisão judicial do mérito administrativo; e (d) a regularidade das certidões de dívida ativa fundamentadas no referido acórdão.

Destarte, a controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de anulação judicial da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que condenou o apelado, na qualidade de Engenheiro Fiscal de obra pública, ao ressarcimento de valores ao erário e ao pagamento de multa, em razão de suposta irregularidade na medição de serviços incompatíveis entre si em um mesmo trecho da Rodovia MT-060.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada mediante prova em contrário. O controle jurisdicional dos atos administrativos, inclusive os emanados dos Tribunais de Contas, é garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

No entanto, é importante ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INSUBSISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 2. Conforme entendimento pacificado desta Corte, a atuação do Poder Judiciário a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. (...)"
. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1639813/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019)

Ressalte-se, ademais, que, como assentado no referido julgado,
“O ressarcimento ao erário se cuida de aspecto de legalidade, cuja existência do respectivo motivo e da sua adequação não poderá ficar a salvo da análise judicial, quando o particular alegar lesão de direito”.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do caso concreto.

O apelante sustenta que o Acórdão nº 437/2016-TP do TCE/MT atendeu adequadamente aos princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação, demonstrando de forma clara e objetiva a conduta irregular cometida pelo apelado, bem como o elemento subjetivo necessário (culpa) e o nexo causal entre a infração e o prejuízo ao erário.

Contudo, da análise detida dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma.

A decisão do TCE/MT que imputou responsabilidade ao apelado por suposto dano ao erário não demonstrou de forma clara e objetiva os elementos concretos caracterizadores da conduta culposa. Ao contrário, os elementos constantes dos autos administrativos revelam que:

1) O Ministério Público de Contas manifestou-se de forma expressa pela inexistência de dolo ou culpa grave por parte do apelado, conforme consignado no Parecer nº 3054/2017, exarado nos autos do processo em trâmite no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. No referido parecer, o órgão ministerial ressaltou que
"Os argumentos do fiscal do contrato corroboram com a pública e notória situação precária de pessoal da SINFRA e, principalmente, reforçam que, neste caso concreto, não restou verificado dolo ou culpa grave do fiscal"
(id. 317260397, p. 22), afastando, portanto, a caracterização de conduta reprovável em grau suficiente para ensejar sanção.

2) O procedimento administrativo disciplinar instaurado no âmbito da SINFRA (Processo nº 613307/2017) concluiu pela inexistência de conduta irregular e de prejuízo ao erário, reconhecendo que as medidas adotadas pelo servidor foram suficientes para glosar os valores considerados indevidos pelo TCE/MT, conforme decisão do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística no seguinte sentido:
"DECIDO pela ABSOLVIÇÃO do servidor público Fernando Alberto Barbosa Muller, matrícula 81277, em detrimento do Relatório Final Conclusivo da Comissão Processante de fls. (fls. 552-570v), por entender que, em razão do parecer técnico de fls. 582-586, as ações realizadas pelo servidor acabaram por promover as correções oriundas do projeto executivo ineficiente, bem como ao final do processamento das medições, foram glosados os eventuais prejuízos levantados pelo relatório do Tribunal de Contas do Estado, inexistindo-se, portanto, quaisquer danos ao erário"
. (id. 317260887, p. 8/9)

3) O Ministério Público Estadual, no âmbito do Inquérito Civil SIMP 006612-001/2017, promoveu o arquivamento do feito, com posterior homologação pelo Conselho Superior do MPMT, conforme se verifica no id. 317260977.

Em contraposição a tais fundamentos, entretanto, o apelante sustenta que a absolvição no PAD nº 613307/2017 embasou-se em conduta posterior aos fatos apurados pelo Tribunal de Contas e que o arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público Estadual deu-se sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa, enquanto no presente caso a verificação dos fatos se deu segundo a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Tais alegações, porém, embora respeitáveis, não merecem acolhida.

Com efeito, quanto ao PAD nº 613307/2017, de fato, conforme ressai da Comunicação Interna nº 127/2020/SAOR, a SINFRA, órgão responsável pela execução da obra e com conhecimento técnico específico sobre o assunto, reconheceu que,
"com o fim de resguardar o erário público, o engenheiro fiscal promoveu a notificação de seus superiores, ensejando na glosa do valor de R$ 381.979,29 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), referente ao suposto dano ao erário, e mais R$ 38.197,92 (trinta e oito mil, cento e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), relativos à multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme a Notificação 004/2018-SUEF/SINFRA (...)"
, de modo que “
NÃO PROCEDE qualquer alegação de dano ao erário" (id. 317260887, p. 7)
.

Ocorre que o fato de a referida notificação, destinada à

empresa EBC, ter sido realizada em 09/01/2018, após, portanto, a publicação do Acórdão nº 437/2016-TP pelo Tribunal de Contas do Estado (id. 54336029, p. 6), não invalida, por si só, as conclusões alcançadas no procedimento administrativo disciplinar conduzido pela SINFRA e nem obsta a consideração de tal decisão absolutória na análise da pretensão anulatória deduzida nos autos.

E isso porque a questão central não é apenas a data da notificação formal, mas sim a análise global da conduta do servidor durante todo o período de fiscalização da obra. O procedimento administrativo disciplinar da SINFRA não se baseou exclusivamente na notificação posterior, mas em uma avaliação técnica abrangente de toda a atuação do apelado, incluindo as medidas adotadas durante a execução da obra.

Nesse sentido, o parecer técnico da SAOR/SINFRA demonstra que a análise foi ampla e considerou diversos aspectos técnicos da execução da obra, concluindo que
"as ações realizadas pelo servidor acabaram por promover as correções oriundas do projeto executivo ineficiente, bem como ao final do processamento das medições foram glosados os eventuais prejuízos levantados pelo relatório do Tribunal de Contas do Estado, inexistindo-se, portanto, quaisquer danos ao erário"
. (id. 317260887, p. 9)

Ademais, como já mencionado, o próprio Ministério Público de Contas, em manifestação anterior ao Acórdão do TCE/MT (Parecer nº 3054/2017), já havia reconhecido a inexistência de dolo ou culpa grave do fiscal, sugerindo que fosse afastado o dever de ressarcimento.

Portanto, ainda que a notificação formal à empresa contratada tenha ocorrido após a prolação do Acórdão do TCE/MT, tal circunstância não desqualifica as conclusões do procedimento administrativo disciplinar da SINFRA, que se baseou em uma análise técnica abrangente de toda a atuação do servidor, nem afasta as demais evidências que apontam para a inexistência de conduta culposa e de dano ao erário.

Outrossim, no que se refere à alegação de que a sentença teria incorrido em equívoco ao analisar a conduta do apelado à luz do Inquérito Civil SIMP 006612-001/2017, por ter adotado como parâmetro a Lei de Improbidade Administrativa em detrimento da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, também não merece acolhimento a tese recursal.

Ocorre que, independentemente da natureza jurídica das atuações do Ministério Público e do Tribunal de Contas, bem como das diferenças entre os regimes jurídicos aplicáveis, o fato é que as conclusões obtidas no referido inquérito civil convergem para a inexistência de conduta culposa do apelado e de dano ao erário.

Com efeito, ainda que a análise tenha sido conduzida sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público Estadual expressamente destacou que,
“embora não seja mais possível responsabilizar agentes por atos de improbidade
[em razão da prescrição]
,

ainda seria cabível eventual manejo de Ação de Ressarcimento ao Erário. Todavia, conforme o parecer técnico emitido pela SINFRA, não existiu dano ao erário (...). Assim, não remanescendo nos autos possibilidade de propositura de Ação de Improbidade, tampouco de Ação Civil Pública, visto que não houve dano ao erário, o arquivamento do referido Inquérito Civil é a medida

que se impõe”
. (id. 317260977, p. 2/3)

Tal conclusão reforça a ausência de pressupostos fáticos e jurídicos mínimos à responsabilização do apelado, inclusive sob a perspectiva patrimonial, esvaziando os fundamentos que sustentam a pretensão sancionatória ora debatida.

Verifica-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao imputar responsabilidade ao apelado, deixou de considerar elementos probatórios relevantes constantes dos autos, os quais, devidamente valorados, conduziriam à conclusão pela sua não responsabilização.

Para além disso, o apelante sustenta a manutenção da condenação do TCE/MT ao argumento de que os equívocos imputados ao apelado seriam evidentes e passíveis de detecção sem a necessidade de qualquer suporte técnico, equipamento especializado ou serviço de supervisão, o que, em sua ótica, afastaria a complexidade da fiscalização exercida. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, que revela, de forma clara, a elevada complexidade técnica envolvida na execução e fiscalização da obra pública em questão.

Ademais, conforme relatado pelo apelado e corroborado pelo Ministério Público de Contas, a SINFRA enfrentava situação precária de pessoal, com redução significativa do corpo de engenheiros e limitação do número de diárias para acompanhamento efetivo dos serviços, além da ausência de empresa supervisora para auxiliar na fiscalização da obra.

Nesse contexto, a imputação de responsabilidade ao apelado, sem a demonstração clara e objetiva de sua culpa, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que não houve dano efetivo ao erário, uma vez que os valores questionados foram devidamente glosados.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, cumpre esclarecer que a anulação da decisão do TCE/MT não representa interferência indevida no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade do ato, uma vez que a decisão padece de vícios que comprometem sua validade, notadamente a ausência de motivação adequada e a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A motivação dos atos administrativos é requisito essencial para sua validade, conforme estabelece o art. 50 da Lei nº 9.784/99. No caso em análise, a decisão do TCE/MT não apresentou fundamentação suficiente para justificar a imputação de responsabilidade ao apelado, especialmente diante das evidências que apontavam para a inexistência de conduta culposa e de dano ao erário.

Por outro lado, reconhecida a nulidade do ato administrativo que deu origem às penalidades impostas, não prospera a alegação de regularidade das certidões de dívida ativa lastreadas no Acórdão nº 437/2016 do TCE/MT. Isso porque, sendo inválido o ato originário, restam igualmente comprometidos os efeitos dele decorrentes, inclusive as referidas certidões, que se tornam insubsistentes e, por conseguinte, incapazes de embasar validamente as execuções fiscais em curso.

Diante do exposto, verifico que a sentença recorrida analisou corretamente as questões controvertidas, concluindo pela nulidade da decisão do TCE/MT que imputou ao apelado o dever de ressarcimento e multa, com a consequente insubsistência das certidões de dívida ativa que fundamentam as execuções fiscais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, ratifico integralmente a sentença recorrida. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 1% (um por cento), passando para 9% (nove por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025